Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-03.2024.8.11.0038
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000268-03.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EPONEM ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 035.442.551-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENRIQUE ARRUDA SALOME - CPF: 035.373.771-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ERISMAR DA SILVA - CPF: 038.872.491-94 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE AFASTADA.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa e 3 (três) meses de suspensão do direito de dirigir. A sentença exasperou a pena-base com fundamento na culpabilidade, reconheceu a agravante do art. 298, III, do CTB, compensou-a com a atenuante da confissão espontânea e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i)
saber se a isenção das custas processuais pode ser reconhecida na fase de conhecimento;
(
ii
)
aferir se a valoração negativa da culpabilidade baseada na condução irregular configura
bis in idem
;
(
iii
)
verificar se é possível reconhecer a preponderância da confissão espontânea sobre a agravante da direção sem habilitação; e
(
iv
)
definir se é cabível a redução do prazo de suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Eventual alegação de hipossuficiência financeira não afasta a condenação
ao pagamento das
custas
processuais e
nem
d
a
pena de
multa, cuja exigibilidade será analisada pelo Juízo da Execução (CPP, art. 804; CP, art. 60, §1o).

A utilização de elemento integrante do tipo penal para justificar a valoração negativa da culpabilidade viola o princípio do
ne bis in idem
, sendo indevida a exasperação da pena com base nesse fundamento.

A atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 298, III, do CTB possuem igual
valor
e natureza preponderante, autorizando sua compensação integral, conforme jurisprudência consolidada.

O redimensionamento da pena-base autoriza a adequação proporcional da pena acessória de suspensão do direito de dirigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1.
A isenção do pagamento das custas processuais por alegada vulnerabilidade econômica não compete à instância recursal, devendo ser apreciada pelo Juízo da Execução.

2.
A valoração negativa da culpabilidade com base em circunstância já abarcada pelo tipo penal configura
bis in idem.

3.
A confissão espontânea e a agravante prevista no art. 298, III, do CTB são igualmente preponderantes, admitindo-se sua compensação integral.

4.
A readequação da pena-base permite a redução proporcional da suspensão do direito de dirigir.
”

Dispositivos relevantes citados
: CTB,
arts
. 306 e 298, III; CP,
arts
. 59, 67 e 44, § 2o; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Criminal n. 0017884-87.2018.8.11.0015, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 31.10.2025;

TJMT, Apelação Criminal n. 0011299-50.2009.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 11.02.2020;

TJMT, Apelação Criminal n. 1000818-02.2022.8.11.0027, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Eponem

Antonio
de Almeida
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT que, nos autos n. 1000268-03.2024.8.11.0038, condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 306 c/c art. 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 7 (sete) meses de detenção e
ao pagamento de
12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, além de 3 (três) meses de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Em razões recursais, requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade por
bis in idem
, o reconhecimento da preponderância da confissão espontânea sobre a agravante do art. 298, III, do CTB, a redução do prazo de suspensão do direito de dirigir para 02 (dois) meses e a isenção
do pagamento
das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.

M auro B enedito P ouso C urvo
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado, no entanto o pedido de gratuidade da justiçapor vulnerabilidade econômica não deve ser
conhecido
. Assim, verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte, conforme passo a demonstrar.

O apelante pleiteia a gratuidade do acesso à justiça.

A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar nos §§ 2o e 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo competência do Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômica concreta do apenado, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000818-02.2022.8.11.0027, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2024).

Portanto, deixo de conhecer do pedido de isenção do pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá, no momento oportuno, avaliar a possibilidade de suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômico-financeira dos condenados, nos termos da legislação aplicável.

Passa-se à análise do mérito.

Como relatado, a
parte recorrente
pleiteia
o
afastamento da valoração negativa da culpabilidade, o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do art. 298, III, do CTB,
a redução do prazo de suspensão do direito de dirigir para 2 (dois) meses e a isenção
do pagamento
das custas processuais.

Do pleito de afastamento da valoração negativa da culpabilidade

O apelante sustenta que a exasperação da pena-base pela condução em "zigue-zague" configuraria
bis in idem
, por se tratar de elementar do tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

O tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro criminaliza a conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Trata-se de crime de perigo abstrato, que se consuma pela mera condução sob influência de álcool, independentemente da forma como o veículo é conduzido ou da criação de risco concreto a terceiros.

A análise desfavorável de quaisquer das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, para fins de exasperação da pena-base, pressupõe que a conduta do acusado ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, a fim de que seja evitada a ocorrência de
bis in idem.

No caso em análise, o
juízo
a quo

fundamentou a valoração negativa da culpabilidade no fato de o apelante estar "pilotando em zigue zague durante a abordagem policial, o que denota falta de controle sobre a motocicleta e potencial risco à terceiros". Ocorre que o delito de embriaguez ao volante, por ser crime de mera conduta e de perigo abstrato, não exigindo ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação, possui o risco a terceiros como elemento ínsito à figura típica.

A condução em "zigue-zague", com perda de controle direcional, representa desdobramento direto da imprudência típica do delito de embriaguez ao volante, constituindo manifestação concreta da própria "capacidade psicomotora alterada" prevista no tipo penal. A oscilação na trajetória do veículo é, precisamente, a forma pela qual se exterioriza a alteração da capacidade de condução decorrente da embriaguez.

Nesse sentido:

(...) 5. O crime de embriaguez ao volante é classificado como de perigo abstrato, consumando-se com a simples condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, independentemente da ocorrência de resultado lesivo específico.

6.
Não constitui fundamentação idônea para valoração negativa das circunstâncias do crime o acidente de trânsito que não causou prejuízo a terceiros nem resultou em danos patrimoniais relevantes, acarretando consequências apenas ao próprio réu.

7. A queda do veículo em valeta, sem danos a terceiros, representa desdobramento direto da imprudência típica do delito de embriaguez ao volante, não constituindo circunstância excepcional apta a justificar a exasperação da pena-base, sob pena de incorrer em bis in idem.

8.
Na condenação igual ou inferior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por multa ou por uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO
9.
Recurso provido. _______ Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; CP, art. 44, § 2
o .
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 231. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00178848720188110015, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 31/10/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2025).

No caso dos autos, embora
o policial militar Henrique Arruda Salomé tenha relatado
, em depoimento judicial (ID. 326250891),
que o réu "veio fazendo zigue zague" e que "a situação estava bem perigosa", tais circunstâncias não ultrapassam o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, constituindo, na verdade, a própria materialização da capacidade psicomotora alterada que caracteriza o tipo penal.

Utilizar a condução em "zigue-zague" para exasperar a pena-base implica valorar duplamente a mesma circunstância: primeiro, para caracterizar o crime (capacidade psicomotora alterada); segundo, para agravar a pena (condução perigosa). Tal proceder configura
bis in idem
e viola o princípio da proporcionalidade.

Dessa

forma,
deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade.

No que tange ao pleito defensivo consistente no
reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante prevista no art. 298, III, do CTB
, sustenta a
d
efesa que tal circunstância deveria conduzir à redução da pena intermediária.

O art. 67 do Código Penal estabelece que,
no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendidas como aquelas que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Este

Egrégio Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no art. 298, III, do CTB são igualmente preponderantes, autorizando a compensação integral entre ambas
,
não havendo falar em preponderância automática de uma sobre a outra.

Nesse sentido
:

(...) Por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante prevista no artigo 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro. (...) (N.U 0011299-50.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020,
Publicado
no DJE 11/02/2020).

No caso dos autos,
verifica-se que o apelante confessou a prática delitiva tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, circunstância expressamente reconhecida na sentença como atenuante genérica. Consta, ainda, que o réu não possuía habilitação para conduzir veículo autom
otor, fato por ele próprio admitido em sede policial, o que caracteriza a agravante prevista no art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante específica do art. 298, III, do CTB, tal como procedido pelo juízo
a quo,
revela-se adequada e em consonância com a jurisprudência consolidada
,
não havendo falar em preponderância automática de uma sobre a outra.

D
iante do acolhimento da tese defensiva

de afastamento da valoração negativa da culpabilidade
, impõem-se
o redimensionamento da pena aplicada ao apelante
.

N
a
p
rimeira fas
e,
a
fastada a valoração negativa da culpabilidade, as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal mostram-se neutras ou favoráveis ao réu,
que é tecnicamente primário e possui bons antecedente
s
, razão pela qual se fixa
a pena-base no mínimo legal de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 298, III, do CTB, mantida sua compensação integral, a pena permanece inalterada. Na terceira fase, à mingua de causas de aumento e de diminuição de pena,
torna-se

d
efinitiva a reprimenda

em
6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa

a ser cumprida no
regime aberto
,
fixando-se o valor unitário do dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente
à época dos fatos.

Considerando que a pena privativa de liberdade foi reduzida ao mínimo legal, ajusta-se a sanção acessória da suspensão do direito de dirigir, fixando-a em 2 (dois) meses, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena
.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO EM PARTE do recurso de apelação interposto por
Eponem

Antonio
de Almeida

e, no mérito
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a valoração negativa da culpabilidade utilizada na primeira fase da dosimetria
.

Em consequência
,
redimension
o
a pena definitiva para
6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, à razão unitária de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto,
bem como
reduz
o
o prazo de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para 02 (dois) meses
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026